Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706506-83.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: EDNA MARTINS DE SOUZA EMBARGADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. A parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. A parte, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea (ID 47955783), deixou o prazo conferido transcorrer in albis (ID 48464196), tampouco recolheu o preparo no prazo improrrogável de 48 horas. Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica. Frisa-se que a mera declaração da parte interessada, ou o simples extrato de conta corrente, não induz necessariamente à concessão do benefício. Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia à parte recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Por tais razões, denego o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A consequência lógica é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de realização do regular preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal